Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por descumprimento de medidas protetivas de urgência à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por desrespeitar decisão judicial impeditiva de aproximação da vítima.
3. A Defesa requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há (duas) questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas; e (ii) aferir a presença de dolo na conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o firme depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva.
2. Demonstrada a intenção deliberada do réu em ignorar o impedimento judicial fixado e se aproximar da vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 07038718620238070012, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024.